Tribunal: TJMT
Processo: 1019989-17.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019989-17.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WG-COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 21.628.724/0001-54 (EMBARGANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), FORFOREST COMERCIO E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 37.169.363/0001-65 (EMBARGADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTRÍNSECA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto, e manteve a sentença de procedência proferida na instancia de origem, mantendo os valores fixados a titulo de indenização.

A embargante alega a ocorrência de contradição no julgado, sustentando que o dano moral foi reconhecido em favor da parte apelada, pessoa jurídica, com fundamento nos atributos da personalidade humana.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 93, IX, da CF, inexistindo contradição interna entre os fundamentos e a conclusão adotada.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ocorrer entre as proposições da própria decisão judicial, e não entre esta e os argumentos das partes ou provas dos autos, conforme entendimento pacífico do STJ.

A embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos embargos de declaração, conforme delimitação do art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido reconheceu o cabimento de indenização por danos morais à pessoa jurídica com base em lesão à honra objetiva e à reputação, em consonância com a jurisprudência do STJ.

O pedido de prequestionamento não encontra respaldo, tendo em vista que a matéria suscitada foi devidamente analisada e decidida, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Ainda que os embargos sejam rejeitados, considera-se prequestionada a matéria para fins recursais, conforme prevê o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A contradição relevante para fins de embargos de declaração é a interna à decisão judicial, não se configurando quando o inconformismo decorre de divergência com os fundamentos adotados. A fundamentação suficiente e a apreciação das teses relevantes ao julgamento afastam alegações de omissão ou necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
WG-Comércio de Lubrificantes Ltda
., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, posto que reconheceu os danos morais fundamentados em atributos da personalidade humana, todavia, a apelada é pessoa jurídica e não houve lesão à honra objetiva da empresa apelada, merecendo reforma a decisão para excluir a condenação por danos morais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo efeito infringente, bem como o prequestionamento da matéria.

Contraminuta apresentada no id. 280122382 pugnando pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela aplicação da multa disposta no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a

contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, após detida análise dos autos, não vislumbro a ocorrência de contradição no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de Apelação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
Considerando o conjunto probatório colhido nos autos, tenho que o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço da apelante e o dano causado à apelada, violando o dever informação e cooperação para com o consumidor, oriundos da boa-fé objetiva.

Por conseguinte, reafirmo que a apelante não se desincumbiu de provar a inexistência de ato ilícito, porém, a apelada demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da empresa requerida e os danos por ela suportados, devendo a r. sentença merece mantida nesse ponto.

Quanto ao dano moral, entendo que esta restou configurado, não se tratando de simples aborrecimento, uma vez que não é legítimo esperar que o veículo após ter sido levado para manutenção, realizado o serviço, cobrado por ele, apresente defeitos logo após sair da sede da empresa, e que o consumidor tenha que indefinidamente suportar o ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados
.

O defeito existente no serviço também causou danos materiais a apelada que estão devidamente comprovados nos autos como o pagamento efetuado para outra empresa realizar o serviço, além do próprio valor desembolsado para a recorrente por um serviço inócuo.

(...)
Nesta esteira, repito, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pela apelante, mormente diante de sua responsabilidade objetiva.

Com efeito, reafirmo que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou à apelada a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

Assim sendo, diante da falha na prestação de serviço devidamente comprovada, que levou a apelada a ficar mais de 70 (setenta) dias impossibilitada de utilizar o automóvel, a indenização pelo dano moral é medida que se impõe
.”

(id.
276391386 pag. 09/10

– negritei e grifei).

Dito isso, é cediço que a jurisprudência estabelece que a pessoa jurídica possui honra objetiva, sendo possível a caracterização de dano moral quando houver abalo à sua imagem ou reputação. Assim, não há falar-se em contradição na aplicação dos critérios de fixação de danos morais à pessoa jurídica, uma vez que, a decisão embargada encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial vigente.

Ademais, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Outrossim, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025